Tribunal: STF
Processo: RE 594481
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 
Ausência de omissão, contradição e obscuridade.



    1.  Embargos de declaração contra acórdão em que se fixou a seguinte tese de julgamento: “Os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a férias de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes”. 



    2.  O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas e repelidas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade.



    3.  Não se configurou nenhuma irregularidade na aplicação do procedimento do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quanto à repercussão geral, não havendo que se falar em nulidade decorrente da insatisfação da parte com o resultado do julgamento. Precedentes.



    4.  Embargos de declaração rejeitados.